Tribunal: TCU
Processo: 002.669/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3585/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.669/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelayde Rodrigues Alcântara de Oliveira (CPF XXX.547.424-XX); Andrea Carla Jacinto dos Santos (CPF XXX.305.644-XX); Andréia Silva Ribeiro (CPF XXX.564.574-XX); Claudiene dos Santos (CPF XXX.567.684-XX); Cleverton da Silva Vasconcelos (CPF XXX.907.034-XX); Franklin Alves dos Anjos (CPF XXX.471.844-XX); Jackson Pinto Silva (CPF XXX.613.264-XX); Josué Mário Pereira Dias (CPF XXX.275.634-XX); Rosiane Maria Pereira Alves (CPF XXX.536.394-XX) e Vivia Dayana Gomes dos Santos (CPF XXX.233.984-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.